Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016647-70.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ABEL BATISTA DE SANTANA FILHO - CPF: 053.732.155-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE ATIVOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE ATIVOS – PRETENSÃO DE OBSTAR O ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EXPEDIENTE INERENTES AO PRÓPRIO INCIDENTE – DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO SOBRE OS BENS ARRECADADOS QUE DEVEM SER ESGRIMIDAS EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O procedimento em questão, por se tratar de um incidente processual, se encontra delimitado desde a sua abertura à arrecadação e liquidação dos bens da massa falida, ou seja, sem qualquer margem para o enfrentamento de questões alheias aos limites do incidente, máxime a discussão sobre partilha de bens em relação ao que os agravantes sequer são partes legítimas (artigo 18 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, NICOLA CASSANI, RUBENS ZULLI e ENIO ZULLI, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente para Liquidação de Ativos de no 0010602-03.2019.8.11.0002, do processo de falência da ALCOPAN – ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E OUTROS, deferiu o pedido do Administrador Judicial e determinou a expedição de mandado de constatação e arrecadação dos imóveis que comporiam a sede da empresa agravada.

Para tanto, os agravantes sustentam que, concomitantemente ao incidente de liquidação de bens, tramitam os autos da Ação de Restituição de Bens de n. 1012027-77.2021.8.11.0002, ajuizada pelo Espólio de Josepha Colli Zulli, Maria Gonçalves Zulli e Terezinha Guilherme Zulli, com que almejam a devolução dos bens indevidamente arrecadados pelo Administrador Judicial, razão pela qual, deve ser obstado o curso da arrecadação, até que se resolva a ação em questão.

Discorrem que, nos autos supracitados, o Espólio de Josepha Zulli e as demais demandantes, figuram como esposas dos agravantes, casadas sob o regime de comunhão universal de bens, detentoras, portanto, do direito de meação, correspondente à metade dos bens comunicáveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 181771683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido do Administrador Judicial e determinou a expedição de mandado de constatação e arrecadação dos imóveis que comporiam a sede da empresa agravada.

No caso, os agravantes manejaram pedido nos autos do incidente de arrecadação de ativos, na origem, a fim de obstar quaisquer atos de arrecadação em curso em favor da massa falida, em decorrência de direitos de terceiros que estariam em vias de serem violados em caso de continuidade do processo.

Na espécie, adianta-se que, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da reforma da decisão de origem.

Como dito, os agravantes buscam impedir os atos de liquidação em curso, mais precisamente sobre os imóveis que juntos formam a sede da Massa Falida, ora agravada.

Ocorre, porém, que nas razões do presente recurso, os agravantes buscam, precipuamente, obstar o andamento do incidente, em razão de um eventual direito de terceiros, no caso, das cônjuges virago, que teriam sido prejudicadas com a arrecadação de imóveis, dos quais seriam meeiras.

A questão, como dito, está sendo discutida em autos sob sigilo (1012027-77.2021.8.11.0002), dos quais não se tem qualquer notícia acerca de decisão conferindo, ao menos em sede de medida cautelar, direitos sobre os imóveis que agora estão sendo arrecadados em favor da massa falida.

Ademais, vale destacar que o procedimento em questão, por se tratar de um incidente processual, se encontra delimitado desde a sua abertura à arrecadação e liquidação dos bens da massa falida, ou seja, sem qualquer margem para o enfrentamento de questões alheias aos limites do incidente, máxime a discussão sobre partilha de bens em relação ao que os agravantes sequer são partes legítimas (artigo 18 do CPC).

Acerca da autonomia e cognição do incidente de arrecadação de ativos, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ENVOLVENDO IMÓVEL DA FALIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DO CONTRATO POR MEIO DO QUAL ELA ADQUIRIU O BEM. REJEIÇÃO. RECURSO DO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE GARANTIA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INOPONIBILIDADE EM FACE DE TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 221, DO CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 23, DA LEI No 9514/97. CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE, CAPUT ATÉ DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, POSSUI VALIDADE. IMÓVEL QUE, POR ORA, INTEGRA O ATIVO DA MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA ARRECADAÇÃO.

-
Até decisão em sentido contrário na ação declaratória de invalidade de negócio jurídico, o contrato por meio do qual a falida adquiriu o imóvel em questão é plenamente válido e, portanto, o bem integra o seu ativo e pode ser regularmente arrecadado.

- Nos termos do art. 221, do Código Civil, e do art. 23, caput, da Lei no 9514/97, a garantia só pode se oponível a terceiros se regularmente averbada na matrícula imobiliária, providência que deve ser realizada pela instituição financeira beneficiada.

-
O fato de ação declaratória de invalidade de negócio jurídico estar em vias de ser julgada não tem o condão de suspender os atos expropriatórios: ,a um porque possível que após a prolação de sentença, a parte sucumbente interponha os recursos que a lei lhe garante, tornando mais distante o trânsito em julgado da decisão; , porque se de um lado eventuala dois procedência da ação declaratória pode ser resolvida em perdas e danos, de outro, a ausência de arrecadação do imóvel acarretará prejuízos imensuráveis aos credores da falida
.

Recurso não provido.

(TJPR - 18a Câmara Cível - 0034091-71.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 24.10.2018)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023